Tribunal: TJDFT
Processo: 0732620-54.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0732620-54.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., JULIANA CARDIM DE SOUZA APELADO: JULIANA CARDIM DE SOUZA, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., RAY SOLAR BRASIL EIRELI - ME D E S P A C H O Intimem-se AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A (requerida) para se manifestar, nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, acerca das alegações de violação ao princípio da dialeticidade deduzidas em sede de contrarrazões por JULIANA CARDIM DE SOUZA (requerente): “A Apelação apresentada pelo Recorrente é basicamente uma repetição dos argumentos lançados na defesa apresentada ao juízo a quo” (ID 29176141, p. 2) e “A Apelação apresentada pelo Banco Recorrente é completamente desconexa com os autos, trazendo argumentações que, sequer, guardam relação com a lide” (ID 29176141, p. 3). Prazo: 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 22 de setembro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora